Tribunal: TJMT
Processo: 1009779-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009779-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 8921-05.2015.811.0045 (cód. 118967), em que pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o i. Defensor Público alega que diante da suspensão dos prazos e atos processuais não urgentes como medida preventiva à propagação do Novo Coronavírus, a sessão Plenária do Júri no feito correlato foi agendada tão somente para o mês de agosto de 2020 e sob a dúvida de sua realização, haja vista o fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário também como providência adotada para conter a disseminação da COVID-19, o que à luz do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana de Direitos Humanos afronta o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF/88), na medida em que configura evidente excesso de prazo no enclausuramento provisório do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde o dia 12/11/2018.
Em abono à tese, ressalta os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, que afirma ser sujeito trabalhador, com residência fixa e família constituída, tornando justificada a possibilidade de aplicação, in casu, das providências cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP, as quais entende por suficientes e adequadas à hipótese dos autos.
Diante de todo o exposto, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de substituir-lhe a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 41374955 ao ID 41439998.
O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1009829-44.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
E assim considero porque, como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.
O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.
Já a segunda fase do rito, chamada de iudicium causae, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença, e nesta última etapa é que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente, sendo certo outrossim, que a teor do andamento processual disponível no sistema interno informatizado Primus, a realização do julgamento pelo Júri Popular encontra-se alongada tão somente em razão da situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), que acarretou a suspensão de atos e prazos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário no período de 17/03/2020 a 31/05/2020, por força das Portarias-Conjuntas n.o 247, de 16 de março de 2020; n.o 249, de 20 de março de 2020, n.o 305, de 28 de abril de 2020 e n.o 321, de 08 de maio de 2020.
Além do mais, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. A regra, portanto, é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal (passível de habeas corpus) por excesso de prazo, a menos se este for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que a toda evidência não se trata da hipótese em apreço, visto que eventual elastério na tramitação processual aparentemente pode ser atribuído às próprias idiossincrasias do rito escalonado do Júri e também, em alguma medida, à peculiar situação fática atual de pandemia do novo coronavírus, a qual, como já aquilatado, tem restringido as atividades jurisdicionais em prol do isolamento social necessário à contenção da doença.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator